Tribunal: CARF
Processo: 10950.722902/2012-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FLAVIA LILIAN SELMER DIAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/06/2007 a 31/12/2008
NULIDADE. DESCABIMENTO.
Somente ensejam a nulidade os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa.
INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI. INCOMPETÊNCIA PARA APRECIAÇÃO.
As autoridades administrativas são incompetentes para apreciar arguições de inconstitucionalidade de lei regularmente editada, tarefa privativa do Poder Judiciário.
AUTO DE INFRAÇÃO. FORMALIDADES LEGAIS.
O Auto de Infração está revestido das formalidades legais, tendo sido lavrado de acordo com os dispositivos legais e normativos que disciplinam a matéria, apresentando, assim, adequada motivação jurídica e fática, bem como os pressupostos de liquidez e certeza, podendo ser exigido nos termos da Lei.
EXCLUSÃO DE REGIME SIMPLIFICADO. LAVRATURA CONCOMITANTE DE AUTO DE INFRAÇÃO.
A possibilidade de discussão administrativa de Ato Declaratório Executivo que exclui a empresa de regime de tributação simplificada não impede o lançamento de ofício dos créditos tributários devidos em face da exclusão, nem caracteriza qualquer violação ao contraditório e ampla defesa a ciência simultânea do ato de exclusão e dos autos de infração decorrentes.
SIGILO BANCÁRIO. VIOLAÇÃO. INEXISTÊNCIA.
É lícito ao Fisco requisitar dados bancários, sem autorização judicial (art. 6o da Lei Complementar 105/2001).

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/06/2007 a 31/12/2008
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. REMUNERAÇÃO DE SEGURADO EMPREGADO E CONTRIBUINTE INDIVIDUAL.
É devida pela empresa a contribuição previdenciária incidente sobre a remuneração paga a segurado empregado e contribuinte individual que lhe preste serviço,
APRESENTAR GFIP COM DADOS NÃO CORRESPONDENTES AOS FATOS GERADORES. INFRAÇÃO.
Apresentar a empresa GFIP com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições à Previdência Social constitui infração à legislação previdenciária.

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10950.722902/2012-67
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-010.939 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
06 de novembro de 2023
Recorrente
DROGARIA CEM POR CENTO POPULAR EIRELI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/06/2007 a 31/12/2008
NULIDADE. DESCABIMENTO.
Somente ensejam a nulidade os atos e termos lavrados por pessoa incompetente
e os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
INCONSTITUCIONALIDADE
DE
LEI.
INCOMPETÊNCIA
PARA
APRECIAÇÃO.
As autoridades administrativas são incompetentes para apreciar arguições de
inconstitucionalidade de lei regularmente editada, tarefa privativa do Poder
Judiciário.
AUTO DE INFRAÇÃO. FORMALIDADES LEGAIS.
O Auto de Infração está revestido das formalidades legais, tendo sido lavrado
de acordo com os dispositivos legais e normativos que disciplinam a matéria,
apresentando, assim, adequada motivação jurídica e fática, bem como os
pressupostos de liquidez e certeza, podendo ser exigido nos termos da Lei.
EXCLUSÃO
DE
REGIME
SIMPLIFICADO.
LAVRATURA
CONCOMITANTE DE AUTO DE INFRAÇÃO.
A possibilidade de discussão administrativa de Ato Declaratório Executivo que
exclui a empresa de regime de tributação simplificada não impede o
lançamento de ofício dos créditos tributários devidos em face da exclusão, nem
caracteriza qualquer violação ao contraditório e ampla defesa a ciência
simultânea do ato de exclusão e dos autos de infração decorrentes.
SIGILO BANCÁRIO. VIOLAÇÃO. INEXISTÊNCIA.
É lícito ao Fisco requisitar dados bancários, sem autorização judicial (art. 6o da
Lei Complementar 105/2001).
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/06/2007 a 31/12/2008
CONTRIBUIÇÃO
PATRONAL.
REMUNERAÇÃO
DE
SEGURADO
EMPREGADO E CONTRIBUINTE INDIVIDUAL.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10950.722902/2012-67
Fl. 337
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.939 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.722902/2012-67

É devida pela empresa a contribuição previdenciária incidente sobre a
remuneração paga a segurado empregado e contribuinte individual que lhe
preste serviço,
APRESENTAR GFIP COM DADOS NÃO CORRESPONDENTES AOS
FATOS GERADORES. INFRAÇÃO.
Apresentar a empresa GFIP com dados não correspondentes aos fatos
geradores de todas as contribuições à Previdência Social constitui infração à
legislação previdenciária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer, em
parte, do recurso, não conhecendo das alegações de inconstitucionalidade, rejeitar a preliminar e
por negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Flavia Lilian Selmer Dias - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Monica Renata Mello
Ferreira Stoll, Flavia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Alfredo Jorge Madeira Rosa,
Mauricio Dalri Timm do Valle, Marcelo Freitas de Souza Costa (suplente convocado), Joao
Mauricio Vital (Presidente). Ausente o conselheiro Wesley Rocha.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 06-45-372 que
julgou o inteiramente procedente o AUTO DE INFRAÇÃO debcad no 37.370.050-4, que trata de
contribuições previdenciárias patronais, período de 06/2007 a 13/2008, o debcad no 37.370.051-
2, relativo às contribuições para terceiros no mesmo período e o debcad no37.370.052-0, relativo
à multa por não apresentar GFIP com os dados dos fatos geradores (CFL 68).
No curso da mesma ação fiscal foram realizados os seguintes lançamentos
 Processo no 10950.722903/2012-10 – patronal e terceiros no período de
2009 e 2010
 Processo no 10950.722902/201267 – patronal, terceiros e multa por
descumprimento de obrigação acessória no período de 2007 e 2008
Fl. 338
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-010.939 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.722902/2012-67

 Processo no 10950.722904/201256 – IRPJ e CSLL no período de 2007,
2008 e 2009 – já julgado no CARF (Acórdão no 1102-001.304, em
03/03/2015)
A ciência do lançamento foi em 15/06/2012 (e-fl. 150).
A impugnação foi apresentada em 17/07/2012 (e-fls. 152 a 162) alegando,
segundo relatório da decisão recorrida que:
a) destaca a tempestividade da impugnação;
b) após breve retrospectiva dos fatos, sustenta que a Lei no 9.317, de 1996, visou
atender ao disposto no art. 179 da Constituição Federal de 1988, e previa que a pessoa
jurídica optante pelo SIMPLES, que perdesse o direito por fato superveniente, seria
excluída a partir do próximo exercício fiscal, preservando, assim, a segurança jurídica;
c) sustenta a inadequação dos Atos Declaratórios Executivos nos 16 e 17, de 2012, pois
embora intitulado de ato declaratório, não o é. Na verdade, se trata de “ato
desconstitutivo (ou constitutivo negativo) de direito líquido e certo, não podendo, assim,
produzir efeitos retroativos;
d) afirma que o evento que ensejou a exclusão é superveniente à sua adesão ao Simples
e que diferente seria se a situação excludente fosse preexistente à opção, concluindo ser
incabível tal ato com a finalidade desconstitutiva de situação consolidada a partir de
01/01/2007;
e) alega que é proibido no ordenamento legal “cobrar tributos em relação a fatos
geradores ocorridos antes da vigência da lei que os houver instituído ou aumentado”
(art. 150, III “a”, da CF de 1988” – princípio da irretroatividade da lei tributária, que
deve ser observado pelo Fisco, sustentando que a exclusão da Recorrente só poderia se
dar a partir da notificação dos ADEs, não podendo retroagir, pelo que resta demonstrada
a inaplicabilidade de tais atos, já que ferem dispositivos constitucionais;
f) afirma que o lançamento é nulo e incabível, uma vez que sua exclusão do SIMPLES
ainda não é definitiva, não produzindo efeitos e “nem tampouco dando ensejo à
cobrança de eventuais diferenças apuradas em virtude de mudança do Regime de
Tributação”, noticiando que “nesta data foi protocolizado Recurso contra o referido Ato
Declaratório, estando, assim, sob o efeito suspensivo, nos termos da Lei”; (Grifos no
original)
g) conclui que “não há que se falar em lançamento, já que todas as contribuições já
foram recolhidas na sistemática dos regimes do Simples Federal e Simples Nacional”,
requerendo, ao final, seja considerada procedente a impugnação e lhe seja atribuído
efeito suspensivo, nos termos do art. 151, III, do CTN, bem como a decretação de
nulidade do lançamento.
O Acórdão apreciou a impugnação (e-fls. 285 a 296) e decidiu por não acolher os
argumentos.
O Acórdão está assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/06/2007 a 31/12/2008
NULIDADE. DESCABIMENTO.
Fl. 339
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-010.939 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.722902/2012-67

Somente ensejam a nulidade os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e os
despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do
direito de defesa.
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. REMUNERAÇÃO DE SEGURADO EMPREGADO
E CONTRIBUINTE INDIVIDUAL.
É devida pela empresa a contribuição previdenciária incidente sobre a remuneração
paga a segurado empregado e contribuinte individual que lhe preste serviço,
encontrando-se obrigada ao seu recolhimento no prazo legal.
CONTRIBUIÇÃO DEVIDA A OUTRAS ENTIDADES OU FUNDOS.
As contribuições devidas a outras Entidades ou Fundos, denominados TERCEIROS,
sujeitam-se aos mesmos prazos, condições, sanções e privilégios das contribuições
destinadas à Seguridade Social.
APRESENTAR GFIP COM DADOS NÃO CORRESPONDENTES AOS FATOS
GERADORES. INFRAÇÃO.
Apresentar a empresa GFIP com dados não correspondentes aos fatos geradores de
todas as contribuições à Previdência Social constitui infração à legislação
previdenciária.
EXCLUSÃO DO SIMPLES. LANÇAMENTO FISCAL. FATO IMPEDITIVO
INEXISTENTE.
A pendência de decisão administrativa definitiva sobre a exclusão da empresa do
SIMPLES e/ou Simples Nacional não impede a constituição do crédito tributário
decorrente daquela exclusão, que é procedimento plenamente vinculado e obrigatório.
AUTO DE INFRAÇÃO. FORMALIDADES LEGAIS.
O Auto de Infração encontra-se revestido das formalidades legais, tendo sido lavrado de
acordo com os dispositivos legais e normativos que disciplinam a matéria,
apresentando, assim, adequada motivação jurídica e fática, bem como os pressupostos
de liquidez e certeza, podendo ser exigido nos termos da Lei.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
ÓRGÃOS
DE
JULGAMENTO.
INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI.
No âmbito do processo administrativo fiscal, os órgãos de julgamento somente podem
deixar de aplicar lei, ao fundamento de inconstitucionalidade, após decisão definitiva
plenária do Supremo Tribunal Federal.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte tomou ciência do Acordão do julgamento de primeira instância em
10/03/2014 (e-fl. 298). Em 11/04/2014, apresentou Recurso Voluntário anexado às e-fls. 299 a
318, aduzindo os motivos e fatos alegado anteriormente.
É o relatório.

Fl. 340
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-010.939 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.722902/2012-67

Voto
Conselheira Flavia Lilian Selmer Dias, Relatora.
Admissão do Recurso
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto,
merece ser conhecido.
Preliminar
Nulidade
Neste tópico, o recurso limita-se a transcrever as mesmas alegações da
impugnação, com pequenos ajustes na redação, sem contudo debater os argumento apresentados
pela decisão de modo a infirmá-los, motivo pelo qual, utilizando do disposto no §3o art. 57 do
Regimento Interno do CARF, transcrevo as conclusões do Acórdão da DRJ, com as quais
concordo:
Da preliminar de nulidade
7. Na defesa apresentada a Impugnante sustenta a nulidade do lançamento, uma vez que
a exclusão do SIMPLES/Simples Nacional não é definitiva, não produzindo efeitos e
não dando ensejo à cobrança de eventuais diferenças apuradas em razão de mudança do
regime de tributação.
7.1. Antes de considerações outras, insta esclarecer que em matéria de processo
administrativo fiscal não há falar em nulidade, caso não se encontrem presentes as
circunstâncias previstas pelo art. 59 do Decreto no 70.235, de 1972:
Art. 59. São nulos:
I - Os atos e termos lavrados por pessoa incompetente; II ­ Os despachos e
decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de
defesa.
7.2. Pelo dispositivo transcrito, observa-se que só se pode cogitar de nulidade de auto de
infração e de ADE – que se inserem na categoria de atos ou termos - se lavrados por
pessoa incompetente, uma vez que por preterição de direito de defesa apenas despachos
e decisões a ensejariam.
7.3. Por outro lado, havendo irregularidades, incorreções ou omissões diferentes das
previstas no art. 59, essas não implicarão nulidade e poderão ser sanadas, como
determina o art. 60 do mesmo Decreto, se o sujeito passivo restar prejudicado:
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no
artigo anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem
em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou
quando não influírem na solução do litígio.
7.4. Dessa forma, no caso presente, tendo sido lavrados os autos de infração por
autoridade administrativa competente e não se encontrando presente pressuposto algum
dos dispostos no art. 59 transcrito, não há falar em nulidade, afastando-se de plano sua
ocorrência, devendo-se analisar a conformidade do lançamento em cotejo com a matéria
discutida especificamente pela Impugnante, sanando irregularidades, acaso existentes.
Fl. 341
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-010.939 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.722902/2012-67

7.5. Quanto à alegação de nulidade e inadequação dos Atos Declaratórios Executivos
(ADEs), todavia, é questão que deve ser levantada exclusivamente no âmbito do
processo de exclusão, o que, aliás, já foi providenciado pela interessada, uma vez que
apresentou defesa, com semelhantes argumentos, no processo que tratou da exclusão do
SIMPLES/Simples Nacional (COMPROT no 10950.722904/2012-56), como demonstra
às fls. 198 e 200 dos autos.
7.6. Cumpre ressaltar, finalmente, que o lançamento, devidamente motivado, é ato
administrativo que goza do atributo de presunção relativa de legalidade e veracidade,
cabendo à Impugnante o ônus de afastar, mediante prova robusta e inequívoca em
contrário, essa presunção.
Mérito
Quebra de sigilo Bancário
Aduz o contribuinte pela nulidade do lançamento devido a inconstitucionalidade
da quebra de sigilo bancário sem ordem judicial, requerendo a aplicação da decisão do Supremo
Tribunal Federal (STF), exarada no RE 389.808, bem como a aplicação do art. 62-A do
Regimento Interno do CARF.
Nos termos do art. 6o da Lei Complementar no 105, de 10 de janeiro de 2001,
regulado pelo art. 1o do Decreto no 3.724, de 10 de janeiro de 2001, e no art. 42 da Lei no 9.430,
de 1996, mediante a instauração de regular processo administrativo, o Fisco pode examinar
documentos, livros e registros de instituições financeiras.
O RE 601.314 pelo STF (Tema 225), em 24/02/2016, com repercussão geral
reconhecida, foi fixado o entendimento acerca da constitucionalidade da LC 105/2001. Portanto,
não há qualquer irregularidade no uso dessas informações para fins fiscais.
Demais tópicos
Nos demais tópicos de mérito, o recurso também limita-se a transcrever as
mesmas alegações da impugnação, com pequenos ajustes na redação, sem contudo debater os
argumento apresentados pela decisão de modo a infirmá-los, motivo pelo qual, utilizando do
disposto no §3o art. 57 do Regimento Interno do CARF, transcrevo as conclusões do Acórdão da
DRJ, com as quais concordo:
Dos Autos de Infração – DEBCAD no 37.370.050-4 e DEBCAD no 37.370.051-2
7. O processo, ora em análise, apura créditos previdenciários decorrentes da exclusão da
Contribuinte do SIMPLES e do Simples Nacional (contribuições a cargo da empresa,
incluído o financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho, e contribuições
destinadas a Outras Entidades ou Fundos denominados Terceiros),
7.1. O presente lançamento, portanto, possui sólida base legal, conforme se depreende
da leitura dos autos, e foi alicerçado em documentos elaborados pela própria empresa,
pois, segundo o Relatório Fiscal, fls. 134 a 145, foram utilizados como base de cálculo
para levantamento da contribuição patronal e das contribuições destinadas aos
Terceiros, os valores de remuneração obtidos nas folhas de pagamento apresentadas (fls.
60 a 107) e que foram declarados em GFIP pela empresa, tanto que essa não contesta as
bases de cálculo utilizadas.
Fl. 342
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-010.939 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.722902/2012-67

7.2. Assim, é perfeitamente legítima a constituição das contribuições sociais devidas,
decorrentes da exclusão da Contribuinte do SIMPLES/Simples Nacional, conforme
determina o art. 16 da Lei no 9.317, de 1996, e o art. 32 da Lei Complementar no 123, de
2006:
Art. 16. A pessoa jurídica excluída do SIMPLES sujeitar-se-á, a partir do
período em que se processarem os efeitos da exclusão, às normas de tributação
aplicáveis às demais pessoas jurídicas.
Art. 32. As microempresas ou as empresas de pequeno porte excluídas do
Simples Nacional sujeitar-se-ão, a partir do período em que se processarem os
efeitos da exclusão, às normas de tributação aplicáveis às demais pessoas
jurídicas.
Do Auto de Infração – DEBCAD no 37.370.052-0
8. O Auto de Infração em tela compreende a aplicação de multa por descumprimento de
obrigação acessória (apresentar GFIP com dados não correspondentes aos fatos
geradores de todas as contribuições previdenciárias – Código de Fundamento Legal –
CFL 68).
8.1. Conforme detalhadamente explicitado no Relatório Fiscal, foram lançados os
valores referentes às competências 08/2008 a 11/2008, visto que na comparação de
multas constatou-se que, nestas competências, a multa mais benéfica à Contribuinte era
a estabelecida na legislação anterior, de 24% do valor devido, mais o valor do Auto de
Infração CFL 68 (RS 12.936,96).
8.2. Cabe esclarecer que a multa aplicada para a infração sob foco era, à época do fato
gerador, determinada pelo § 5o do art. 32 da Lei n.o 8.212, de 1991 (multa
correspondente a 100% do valor devido relativo à contribuição não declarada, limitada
aos valores do § 4o do mesmo dispositivo).
8.3. Com o advento da Medida Provisória no 449/2008, convertida na Lei no
11.941/2009, que introduziu na Lei no 8.212/1991 o art. 32-A, estipulou-se uma nova
multa, de valor mínimo de 75% sobre o valor das contribuições previdenciárias devidas.
Assim, em decorrência de tais alterações e considerando o que dispõe o art. 106, II, “c”,
do CTN, que determina a aplicação da penalidade mais benéfica ao sujeito passivo,
comparou-se a multa imposta pela legislação vigente à época da ocorrência do fato
gerador (multa de mora de 24% + AI CFL 68) e a multa imposta pela legislação
superveniente (multa de ofício de 75%), sendo observada a aplicação da penalidade
mais benéfica ao sujeito passivo na presente ação fiscal, conforme o Demonstrativo de
Cálculo de fl. 130, donde se conclui que a multa foi aplicada corretamente.
8.4. Contudo, cabe ressaltar que, nos termos da Portaria PGFN/RFB n° 14, de
04/12/2009, o cálculo da multa mais benéfica deve ser procedido no momento do
pagamento ou do parcelamento, ou, caso não sejam efetuados, no momento do
ajuizamento da execução fiscal pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).
Portanto, deverá ser procedida revisão do cálculo do valor da multa aplicada,
oportunamente, pelo setor competente, no momento do pagamento, do parcelamento ou
do ajuizamento do crédito objeto do lançamento, emitindo-se, se for o caso, o adequado
ato decorrente da revisão de ofício.
Da exclusão do SIMPLES e Simples Nacional. Efeitos.
9. Entende a Impugnante que a presente autuação seria ilegal e inconstitucional,
principalmente quanto à exclusão do SIMPLES/Simples Nacional, em face da violação
de princípios constitucionais, notadamente do princípio da irretroatividade tributária,
como também porque o lançamento não observou que a exclusão não é definitiva,
estando pendente de recurso e, consequentemente, sob efeito suspensivo.
Fl. 343
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-010.939 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.722902/2012-67

9.1. Conforme expendido nos tópicos anteriores, o presente processo trata de
lançamentos de contribuição previdenciária (parte da empresa + SAT/RAT e
contribuição devida a Terceiros), efetuados em razão da exclusão da empresa do
SIMPLES e Simples Nacional por apresentar, sucessivamente, nos anos-calendário
2006, 2007 e 2008, faturamento superior aos limites estabelecidos para permanência e
opção aos regimes tributários do SIMPLES e Simples Nacional, estabelecido para as
empresas de pequeno porte. Trata, também, de aplicação de multa por descumprimento
de obrigação acessória (apresentar GFIP com dados não correspondentes aos fatos
geradores de todas as contribuições previdenciárias –Código de Fundamento Legal –
CFL 68).
9.2. A constatação de irregularidades pela autoridade fiscal levou à formalização de
Representação Fiscal para a exclusão da empresa do SIMPLES e do Simples Nacional
(fls. 108 a 117), na qual estão explicitados os fatos, o procedimento fiscal e as
irregularidades encontradas.
9.3. Assim, a exclusão em função do excesso de receitas se deu, no SIMPLES, a partir
do ano-calendário seguinte ao excesso, pois a empresa havia optado pela sistemática há
vários anos (ADE no 16/2012 - fl. 118), e no Simples Nacional, a partir da data da
opção, que foi no ano seguinte ao excesso de receita bruta e na data de início de
vigência desta sistemática (ADE no 17 - fl. 120).
9.4. A Fiscalização identificou o excesso de receitas em 2006, daí a exclusão do
SIMPLES a partir de 01/01/2007 e, do Simples Nacional a partir de 01/07/2007, que foi
também o ano seguinte, já que essa sistemática se iniciou nessa data, assim como a
opção da Contribuinte.
9.5. No que tange à retroatividade da exclusão, o princípio da irretroatividade invocado
não é pertinente porque diz respeito à vedação de se aplicar uma lei a fatos anteriores à
sua publicação e, no presente caso, as leis que inclusive determinam a eficácia da
exclusão retroativa à emissão do ADE, vigoraram, em se tratando do SIMPLES
(exclusão a partir de 01/01/2007), desde a edição da Lei no 9.317, de 1996, e do Simples
Nacional (exclusão a partir de 01/07/2007), desde a edição da LC no 123, de 2006;
portanto, não ocorreu aplicação retroativa de lei, eis que os efeitos da exclusão são a
partir da data definida na legislação de regência, não havendo impedimento legal que
seja anterior à edição e ciência do ADE.
9.6. Não é demais ressaltar que a Contribuinte apresentou defesa no processo que tratou
da exclusão (Processo no 10950.722904/2012-56), com argumentos semelhantes. Dessa
forma, ainda que decorrentes do mesmo procedimento fiscal, com intrínseca relação de
causa e efeito, os atos de exclusão da sistemática de tributação simplificada e os
lançamentos dos tributos são atos administrativos autônomos que demandam a
apresentação de uma defesa para cada qual, com expressa consignação das razões de
inconformismo, acompanhadas das provas que, porventura, a interessada dispõe.
9.7. Assim, discussão a esse respeito deve ser travada exclusivamente no âmbito do
processo de exclusão (como já o foi), do qual decorreria a confirmação dos atos ou a sua
eventual revogação e/ou anulação.
Da possibilidade de realização do lançamento fiscal
10. Não há óbice legal à lavratura de Autos de Infração ainda que a exigibilidade do
crédito tributário esteja suspensa por força da pendência da decisão definitiva quanto à
exclusão da contribuinte do SIMPLES/Simples Nacional. Com efeito, uma vez ocorrida
a obrigação tributária, surge também para a Administração Tributária o dever de realizar
o lançamento fiscal correspondente, sob pena de responsabilidade funcional, conforme
dispõe o art. 142 do CTN:
Fl. 344
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-010.939 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.722902/2012-67

Art. 142 - Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o
crédito tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento
administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação
correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo
devido, identificar o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da
penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.
10.1. O lançamento fiscal pressupõe a existência de uma hipótese de incidência, que,
ocorrendo, materializa o fato gerador, do qual surge a obrigação tributária que se
constituirá crédito tributário justamente pelo lançamento fiscal, cuja realização pela
autoridade fiscal é obrigatória e visa, inclusive, evitar o decurso do prazo decadencial,
sob pena de responsabilidade funcional.
10.2. Diversamente de como parece entender a Impugnante, não se pode confundir o
lançamento fiscal com a execução do crédito tributário. O lançamento visa formalizar a
ocorrência da obrigação tributária, constituindo o crédito tributário e tornando-o líquido,
certo e legalmente exigível.
10.3. Convém salientar que ambos – o lançamento fiscal e a execução do crédito
tributário – constituem etapas distintas do processo de cobrança do tributo. Realizado o
lançamento fiscal – procedimento cujo objetivo final é a constituição do crédito
tributário –inicia-se o processo administrativo fiscal (regulado pelo Decreto
70.235/1972), com a formal notificação do contribuinte, ocasião em que, efetivamente,
lhe é dada ampla possibilidade de oferecer suas razões, apresentar as provas de suas
alegações e deduzir seus pedidos (tudo evidentemente nos limites e condições legais).
10.4. É justamente neste contexto que o contribuinte tem assegurado seus direitos
constitucionais à ampla defesa e ao contraditório.
10.5. Por outro lado, contestado regularmente o lançamento fiscal, o crédito tributário
tem sua exigibilidade legal suspensa, prosseguindo-se, no entanto, os trâmites
processuais que, em caso de procedência do lançamento, culminarão com o pagamento
espontâneo do crédito tributário apurado ou com a forçada expropriação do patrimônio
do contribuinte, na medida necessária para satisfação do crédito tributário, por meio da
execução fiscal.
10.6. Por isso, tendo sido a Contribuinte excluída do SIMPLES/Simples Nacional, o
lançamento fiscal correspondente à constituição dos créditos tributários decorrentes da
exclusão não equivale à execução do crédito tributário (que, aliás, nesta etapa não está
ainda nem mesmo definitivamente constituído).
10.7. Os processos administrativos correspondentes à discussão da exclusão e a
cobrança dos créditos tributários dela decorrentes são autônomos, com objetos próprios
e específicos. Mas somente quando o primeiro (o que discute a exclusão da Contribuinte
do sistema) estiver concluído é que o segundo (o que formaliza a existência do crédito
tributário) poderá ser executado. O segundo está, pois, condicionado à definitiva
conclusão do primeiro (ou seja, quando não for mais legalmente possível a oposição de
recursos pela Contribuinte). E, somente então, poderá ser iniciada a execução fiscal.
10.8. A simultânea manutenção da tramitação de ambos – a discussão da exclusão do
SIMPLES/Simples Nacional e o desenrolar do processo fiscal tendente à determinação
do crédito tributário – é, pois, perfeitamente possível e não causa nenhum prejuízo à
interessada. Ao contrário, assegura a celeridade das medidas administrativas, além de
evitar a ocorrência da decadência, sendo, portanto, plenamente justificável.
Fl. 345
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2301-010.939 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.722902/2012-67

10.9. A esse respeito o Pleno da Câmara Superior de Recursos Fiscais do CARF
expediu a Súmula no 77, nos seguintes termos:
A possibilidade de discussão administrativa do Ato Declaratório Executivo
(ADE) de exclusão do Simples não impede o lançamento de ofício dos créditos
tributários devidos em face da exclusão.
10.10. Por isso, as questões atinentes a cada um dos processos (de exclusão e de
lançamento fiscal) devem ser discutidas nos respectivos autos. Assim, as razões que
deram ensejo à exclusão devem ser discutidas no respectivo processo de exclusão,
sendo aqui mencionadas e esclarecidas somente para demonstrar a pertinência dos
lançamentos fiscais, sem, contudo, decidi-las.
10.11. No presente processo importa discutir apenas se, uma vez decidida a exclusão
(pelas razões expostas, analisadas e decididas naqueles autos), encontram-se presentes
os requisitos formais (legais) que sustentam os créditos tributários lançados.
10.12. E, conforme demonstrado nos itens 7 e 8 do presente voto, os Autos de Infração
lavrados pela Fiscalização encontram-se revestidos das formalidades legais, estando de
acordo com os dispositivos legais e normativos que disciplinam a matéria, não havendo
justificativa, nem amparo legal, para prosperar a pretensão da Impugnante no sentido de
declarar o procedimento fiscal passível de nulidade ou insubsistência. Aliás, contra o
lançamento em si (relativo a contribuições previdenciárias e contribuições a Terceiros) a
Contribuinte não se insurge.
10.13. Cabe esclarecer, também, que a função das Delegacias da Receita Federal de
Julgamento, como órgãos de jurisdição administrativa, consiste em examinar a
consentaneidade dos procedimentos fiscais com as normas legais vigentes, não lhes
sendo facultado pronunciar-se a respeito da conformidade ou não da lei, validamente
editada, com os demais preceitos emanados pela Constituição Federal ou mesmo de
outras leis, a ponto de declarar-lhe a nulidade ou inaplicabilidade, haja vista tratar-se de
atribuição do Poder Judiciário.
10.14. Nos termos do art. 26-A, § 6o, I, do Decreto no 70.235, de 1972, no âmbito do
processo administrativo fiscal, os órgãos de julgamento somente poderiam deixar de
aplicar lei, ao fundamento de inconstitucionalidade, após decisão definitiva plenária do
STF nesse sentido.
10.15. Ao final, impende ressaltar, ante os pedidos da Impugnante, que a exigibilidade
do crédito tributário lançado de ofício, consubstanciado neste processo, está suspensa
pela impugnação apresentada, de acordo com o art. 151, III, do CTN. Sendo
considerada improcedente a impugnação, poderá a Contribuinte interpor recurso
administrativo ao CARF, o qual terá também efeito suspensivo e assim por diante.
Portanto, o crédito tributário só será exigido depois que se tornar definitiva a
constituição do crédito na esfera administrativa.
Cabe ressaltar que os temas aqui debatidos de nulidade, sigilo, incompetência para
apreciar inconstitucionalidade e constituição do lançamento em face de exclusão do Simples
também foram discutidos e apreciados no Recurso Voluntário apresentado no processo no
10950.722904/2012¬56, que trata de IRPJ e CSLL no período de 2007 a 2009. O colegiado
decidiu por unanimidade negar provimento ao recurso e manter o lançamento.
Conclusão
Por todo o exposto, voto em conhecer, em parte, do recurso, não conhecendo das
alegações de inconstitucionalidade, rejeitar a preliminar e por negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 346
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2301-010.939 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.722902/2012-67

Flavia Lilian Selmer Dias

Fl. 347
DF CARF MF
Original